Tribunal: TJSP
Processo: 2061400-73.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Barueri contra decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário da esposa do sócio da empresa executada, Dumaralphaville Estacionamentos e Garagens Ltda – EPP, em execução fiscal para cobrança de ISS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Barueri contra decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário da esposa do sócio da empresa executada, Dumaralphaville Estacionamentos e Garagens Ltda – EPP, em execução fiscal para cobrança de ISS no valor de R$ 559.071,49. A decisão foi fundamentada na ausência de integração da esposa ao polo passivo da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a quebra do sigilo bancário da esposa do sócio da empresa executada, que não integra o polo passivo da execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 790, inciso IV, do CPC, estabelece que os bens do cônjuge são sujeitos à execução apenas quando a dívida é de ambos ou contraída em benefício da unidade familiar.
4. As esposas dos sócios não figuram no título executivo como devedoras, sendo terceiros estranhos à lide, e seus bens não podem ser atingidos por dívida tributária não contraída por elas, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A quebra de sigilo bancário de cônjuge não integrante do polo passivo da execução fiscal é inadmissível. 2. O regime de bens não torna o cônjuge automaticamente responsável por obrigações do parceiro.
Legislação Citada:
CPC, art. 790, IV; CC, arts. 1.659, 1.668.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.869.720/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27/4/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2211185-85.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, j. 28/5/2022.